Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-34.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 4 (QUATRO) DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido.
Propósito recursal é a reforma para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento se deu em razão de manutenção não programada da aeronave. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
Aquisição de passagens aéreas para o trecho de Maringá/PR – Campinas/SP (conexão) – Cuiabá/MT (conexão) - Sinop/MT, com data de embarque no dia 02.01.2020 às 05h20 e chegada ao destino final às 13h55 do mesmo dia. Aduzem que na conexão em Campinas receberam a informação de que o avião estaria passando por problemas técnicos e que necessitaria de manutenção. Ocorre que após 6 (seis) horas de espera receberam a notícia de que seriam reacomodados em voo de volta a sua origem (Maringá) e realocados em outro voo de Maringá – Sinop para o dia 06.01.2020. Relatam que, sem qualquer possibilidade de escolha, retornaram para Maringá e somente reembarcaram em outro voo no dia 06.01.2020, o que resultou em uma diferença de 4 (quatro) dias para chegar ao destino final contratado.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados a (s) parte (s) consumidora (s), notadamente pelo descumprimento dos termos contratados.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido que não comporta reforma, sem se dissociar do critério da razoabilidade, sobretudo, diante do elastério temporal.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MATHEUS VILLA MORELI - CPF: 021.054.021-43 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), LUANA BEATRIZ MIRANDA DA SILVA - CPF: 087.863.339-17 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020